Tribunal: STF
Processo: RE 1576890
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental do Ministério Público e mantida a decisão do Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que deu provimento ao recurso especial interposto pelo recorrido, para restabelecer a sentença absolutória. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ausência de justificativas e de elementos concretos para legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas de tráfico de drogas, fragiliza o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar. 



    2. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, exige a presença de ‘fundadas razões’ que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    3. No caso, a diligência policial foi baseada em denúncias anônimas e na apreensão de uma quantidade ínfima de drogas, sem qualquer ato concreto de traficância presenciado pelos policiais, o que não justifica a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial. 



    4. A alegação de ‘confissão informal’ do acusado é inverossímil, não havendo elementos concretos que sustentem a ação policial. Com efeito, a nulidade das provas obtidas decorre da ausência de justificativa legal para a invasão domiciliar, conforme o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e o art. 157 do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 192).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e o inc. XI do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República.



    Assevera que, “mesmo que se reputasse inválido o consentimento do morador, havia fundadas razões para a realização da abordagem e da busca domiciliar, eis que decorrente da conjugação da denúncia anônima de tráfico de drogas, praticado pelos vulgos Berner (Thiago) e Andrezão (André) e a localização de três espécies de drogas com o recorrido (maconha, haxixe e cocaína), além de dinheiro, estando ele na companhia de mais dois indivíduos que faziam uso da droga.



    Ou seja, para além da autorização do morador, no caso, a incursão no endereço estava acobertada, no mínimo, por flagrante delito representado pela posse de drogas, conduta a permitir a pronta ação dos policiais, independentemente do consentimento do morador, consoante artigos 5º, XI, da Constituição Federal” (fls. 13-14, e-doc. 200).



    Ressalta que “a jurisprudência da Suprema Corte fixou-se no sentido de que é lícito o ingresso dos policiais em residência quando há autorização do morador, não se exigindo consentimento por escrito ou gravação audiovisual pela autoridade policial, devendo prevalecer a palavra dos policiais, mesmo porque não há qualquer motivo para acreditar que agiram com abuso” (fl. 18, e-doc. 200).



    Argumenta que, “ao assentar que a condenação imposta pelo Tribunal Estadual é ilícita porque baseada em testemunhos de policiais militares que não merecem credibilidade, a decisão monocrática expressa compreensão marcada pela nota da proteção insuficiente, na medida em que desqualificou, por completo, a força probante de elemento inequívoca e incontroversamente lícito” (fl. 31, e-doc. 200).



    Pede “seja deferido o processamento do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que absolveu THIAGO DE SOUSA LERNER, restabelecendo o v. acórdão da Justiça Estadual” (fl. 32, e-doc. 200).



    3. Em 28.9.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por verificar “necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante” (fl. 8, e-doc. 213). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ter o Superior Tribunal de Justiça afrontado o caput e o inc. XI do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República, para ser declarada a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o recorrido pela prática do delito de tráfico de drogas.



    6. O recorrido foi denunciado como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque “trazia consigo, guardava e tinha em depósito: 86 pinos de cocaína (com massa líquida total de 117,56 gramas); 11 pedras de cocaína na forma de ‘crack’ (com massa líquida total de 2,2 gramas); 9 frascos contendo Haxixe (com massa líquida total de 3,32 gramas); 63 invólucros de ‘maconha’ (com massa líquida total de 154,79 gramas) e ½ tijolo de maconha (com massa líquida total de 279,15 gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia ilícita” (fl. 1, e-doc. 34).



    Em 21.8.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jacareí/SP, na Ação Penal n. 1500100-33.2024.8.26.0617, julgou improcedente a denúncia para absolver o recorrido, “com base na nulidade das provas produzidas em decorrência da atrapalhada diligência policial que culminou com a prisão em flagrante do acusado” (fl. 4, e-doc. 99).



    Contra a sentença o Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1500100-33.2024.8.26.0617, “requerendo a reforma da decisão recorrida, bem como a prolação de nova decisão, que deverá apreciar o conjunto probatório amealhado aos autos ao longo da instrução, condenando o apelado nos termos pleiteados em sede de alegações finais” (fl. 4, e-doc. 130).



    Em 27.11.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público, “para condenar THIAGO DE SOUZA LERNER às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/03” (fl. 13, e-doc. 130). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Ao contrário do que alega o douto Juízo sentenciante, não há que se falar em irregularidade no ingresso ao imóvel onde estavam os entorpecentes.



    Verifica-se dos autos que a conduta dos policiais não se deu de forma contrária ao direito; após desconfiarem da conduta de três indivíduos e sentiram forte cheiro de maconha, resolveram abordá-los. Com dois deles, nada foi encontrado, tendo os mesmos alegado ter fumado um baseado. Com o apelante foram encontradas porções de drogas variadas e após indagado se havia mais drogas em sua casa, este disse que sim e autorizou a entrada deles no local, onde foram encontrados mais entorpecentes.



    Desse modo, não há que se falar em irregularidade na obtenção das provas ou mesmo ação arbitrária dos Policiais Militares.



    Ora, havendo fundada suspeita, agiram corretamente os policiais, obviamente, ao abordar os indivíduos, sendo com o apelante encontradas drogas, e na sua casa houve grande apreensão de entorpecentes.



    Por outro lado, o art. 303 do Código de Processo Penal diz claramente que: ‘Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. (...)



    O cenário fático desdenhado nos autos não deixa dúvidas que a conduta do acusado, de fato, tipifica o tráfico ilícito de entorpecentes.



    A materialidade do delito restou inconteste pelo farto conjunto probatório carreado aos autos, boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de exibição e apreensão de fls. 28, auto de constatação preliminar de fls. 35/44, exame químico toxicológico (fls. 91/96), bem como pela prova oral coligida. 



    Irrefutável, de igual modo, a autoria.



    THIAGO negou a prática delitiva, alegando que tudo foi armado pelos policiais. Contou que estava na esquina para usar WiFi do mercadinho próximo e ia buscar os filhos. Disse que trocava mensagens com a mãe dos seus filhos no telefone, quando os meninos começaram a fumar um cigarro de maconha ao lado. Afirmou que ao receber mensagem dizendo que podia buscar seus filhos, começou a procurar um motorista de Uber para ir ao encontro dos filhos, nesse momento foram abordados. Negou que tivesse drogas, alegando que faltavam 11 dias para terminar de assinar o regime aberto. Relatou que os policiais revistaram todos e nada foi encontrado. Assim, devolveram o celular, mas passaram a perguntar quem era André, quem fazia tráfico no bairro Nova Jacareí e se tinham informações, contudo disse que nada sabia. Os policiais disseram que iriam forjar se não desse alguma informação do tráfico. Diante da nova negativa, os policiais afirmaram que iriam até sua casa. Paulo Roberto passou pelo portão com chave e abriu a porta de sua casa e Diego ficou consigo embaixo. Negou que tivesse drogas na sua casa. Paulo Roberto voltou com uma sacola na mão e disse que se ele se não gravasse o vídeo, ia levar a mãe na Delegacia. Levou dentro da casa e gravou o vídeo. Por fim, disse que não conhecia os policiais e foi obrigado a desbloquear o telefone (gravação nos autos). 



    Sua pueril e contraditória versão, contudo, não foi corroborada com o restante das provas colhidas no caderno processual que, frise-se, incrimina-lhe sobremaneira.



    O policial Paulo Roberto de Sousa, ao ser ouvido em Juízo, disse que estavam em patrulhamento, em região já com denuncias de tráfico, e viram indivíduos sentados nas proximidades de supermercado, sendo que decidiram pela abordagem devido ao cheiro de maconha. Informou que com dois deles, nada de ilícito foi encontrado e foram liberados, sendo que João confirmou que tinha fumado há poucos instantes. Contudo, com THIAGO encontraram entorpecentes e valor em dinheiro. Diante disso, o réu foi cientificado do direito de silêncio, mas relatou informalmente que vendia drogas para pagar pensão atrasada das filhas. Nesse sentido, ao ser informado que seria preso, informou sobre a existência de mais drogas em sua casa. Informou que a mãe do acusado estava na frente da casa, assim, foram até o quarto e dentro do guarda-roupas encontraram mais drogas, valor em dinheiro e mais um pedaço de tijolo de maconha. Asseverou, por fim, que fez um vídeo com o réu, autorizando o acesso na residência.



    Diego Martins Ribeiro depôs no mesmo sentido, acrescentando que era patrulhamento de rotina e no local tem sempre informação de tráfico (mídia digital). (...)



    Dessa forma, seus testemunhos devem, sim, possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de prejudicar os acusados, imputando-lhes crime tão sério, não há nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa). (...)



    O conjunto probatório, como se vê, é farto e inclina totalmente à prática delitiva pelo apelado. 



    Ora, após a abordagem e durante a revista pessoal, os policiais encontraram, no bolso da bermuda do ora recorrido, 04 invólucros de maconha, 03 pinos com cocaína e 03 fracos de haxixe, além de R$ 30,00, proveniente da venda de entorpecentes. Em continuidade à diligência, foram até o endereço apontado por THIAGO, que autorizou a entrada, onde encontraram mais 83 pinos de cocaína, 06 fracos de haxixe, 59 invólucros de maconha, ½ tijolo prensado da mesma droga e 11 pedras de crack.



    Ora, a expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas, não deixam dúvidas de que eram destinados à venda” (fls. 4-11, e-doc. 130).



    Contra esse acórdão o recorrido interpôs o Recurso Especial n. 2.216.329/SP (e-doc. 146), admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, em 4.4.2025 (e-doc. 159).



    Em 12.6.2025, o Relator, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.216.329/SP, para restabelecer a sentença absolutória (e-doc. 173).



    Em 19.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público, pelos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de ‘fundadas razões’ que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. (...)



    No caso em análise, observa-se a violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, uma vez que o ingresso na residência onde foram apreendidas as drogas não se fundamenta em razões concretas extraídas dos documentos dos autos. A diligência foi baseada em meras denúncias anônimas e na localização inicial de uma pequena quantidade de entorpecentes, circunstâncias que, isoladamente, não justificam a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial.



    Dessa forma, o contexto fático apresentado não sustenta a conclusão inequívoca de que na residência ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. (...)



    Por fim, esta Corte tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela. (...)



    Por outra via, sustenta o recorrente que a decisão monocrática incorreu em proteção insuficiente ao desqualificar a força probante dos testemunhos de policiais militares, considerados elementos lícitos e incontroversos.



    Contudo, a decisão monocrática não declarou a ilicitude da busca domiciliar com base exclusivamente nos testemunhos dos policiais. A nulidade das provas obtidas decorre da incongruência das alegações apresentadas pelos policiais militares, quando confrontadas com os demais elementos de prova constantes dos autos. A abordagem inicial, que resultou na apreensão de uma quantidade ínfima de drogas, não foi acompanhada de qualquer ato concreto de traficância presenciado ou relatado pelos policiais, conforme evidenciado na sentença absolutória” (fls. 7-16, e-doc. 192).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que, na abordagem, foram encontrados na posse do recorrido: “04 invólucros de maconha, 03 pinos com cocaína e 03 fracos de haxixe, além de R$ 30,00” (fl. 11, e-doc. 130) e, em sua residência, “83 pinos de cocaína, 06 fracos de haxixe, 59 invólucros de maconha, ½ tijolo prensado da mesma droga e 11 pedras de crack” (fl. 11, e-doc. 130).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Consta dos autos que os policiais militares receberam denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas praticado pelos indivíduos Berner (Thiago) e Andrezão (André) no bairro Nova Jacareí. No local indicado na denúncia, avistaram três indivíduos sentados na esquina — Thiago (recorrido), André e João — e sentiram odor de maconha sendo consumida, motivo pelo qual resolveram abordar os suspeitos. Consta do acórdão que, “com dois deles, nada foi encontrado, tendo os mesmos alegado ter fumado um baseado. Com o [recorrido] foram encontradas porções de drogas variadas e após indagado se havia mais drogas em sua casa, este disse que sim e autorizou a entrada deles no local, onde foram encontrados mais entorpecentes” (fl. 5, e-doc. 130). Ademais, “após a abordagem e durante a revista pessoal, os policiais encontraram, no bolso da bermuda do ora recorrido, 04 invólucros de maconha, 03 pinos com cocaína e 03 fracos de haxixe, além de R$ 30,00, proveniente da venda de entorpecentes. Em continuidade à diligência, foram até o endereço apontado por THIAGO, que autorizou a entrada, onde encontraram mais 83 pinos de cocaína, 06 fracos de haxixe, 59 invólucros de maconha, ½ tijolo prensado da mesma droga e 11 pedras de crack. Ora, a expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas, não deixam dúvidas de que eram destinados à venda” (fl. 11, e-doc. 130). A comprovação das informações recebidas em denúncia anônima e a apreensão, em posse do recorrido, de diversas espécies de drogas e dinheiro proveniente de sua venda justifica a abordagem policial e o ingresso no domicílio do recorrido.



    8. Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    9. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar 
do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida” (RE n. 1.447.032-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Pelo que se tem nestes autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a abordagem pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão de provimento do Recurso Especial n. 2.216.329/SP e absolvido o recorrido; b) restabelecer o acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento à Apelação Criminal n. 1500100-33.2024.8.26.0617, interposta pelo Ministério Público, reformando a sentença absolutória e condenando o recorrido pelo crime de tráfico de drogas; c) determinar a remessa destes autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos pedidos subsidiários veiculados no Recurso Especial n. 2.216.329/SP. 



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jacareí/SP (Ação Penal n. 1500100-33.2024.8.26.0617), ao Desembargador Edison Brandão, do Tribunal de Justiça o Estado de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1500100-33.2024.8.26.0617, e ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial n. 2.216.329/SP, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora